Tribunal: TJDFT
Processo: 0725208-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725208-38.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA EMBARGADO: TAISE GONCALVES VIEIRA DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração, visto que não aponta os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil na exposição de sua fundamentação. Há, apenas, exposição das razões pelas quais entende necessária a reforma do julgado, o que não preenche os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Destaco que não admite-se correção, alteração ou complementação das razões dos embargos de declaração na oportunidade concedida para manifestação sobre as questões acima delimitadas. Brasília, 05 de setembro de 2023 Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada